Tribunal: TJES
Processo: 5016550-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016550-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

AGRAVADO: ROZELI LINO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016550-49.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S. A.

AGRAVADA: ROZELI LINO DE ALMEIDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Banco BNP Paribas Brasil S. A. contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais ajuizada por Rozeli Lino de Almeida. A decisão agravada determinou, com urgência, o cumprimento de ordem judicial para cessação de descontos em benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 100,00. O agravante alegou (I) cumprimento anterior da determinação judicial; (II) existência de prova documental nos autos atestando a exclusão do contrato no sistema do INSS; e (III) desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a imposição da multa diária por descumprimento de ordem judicial é cabível, diante da alegação de que a obrigação de fazer já havia sido cumprida antes da decisão que a reiterou.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O cumprimento da determinação judicial pelo banco agravante se comprova por meio do ofício n. 10/2024, expedido pelo INSS antes da decisão agravada, atestando a exclusão do contrato de empréstimo consignado no sistema de benefícios.

4. A reiteração da ordem judicial e a imposição de multa revelam-se indevidas diante da ausência de descumprimento da obrigação.

5. A parte agravada, intimada, não impugna os argumentos do agravante, apenas manifesta ciência, o que corrobora a inexistência de controvérsia sobre o cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de multa por descumprimento de tutela antecipada exige a demonstração de inadimplemento da obrigação no momento da decisão judicial.

2. É indevida a cominação de multa diária quando já comprovado o cumprimento da obrigação determinada judicialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016550-49.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S. A.

AGRAVADA: ROZELI LINO DE ALMEIDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

Banco B
NP
Paribas Brasil S. A.

interpôs
recurso de
agravo de instrumento
em face d
a
respeitável
decisão
de
id
10451643, proferida pel
o
ilustre
Juiz
de Direito
da
Primeira Vara

da Comarca de Alegre
nos autos d
a “
ação declaratória de nulidade contratual c/c reparação de danos materiais e morais”

ajuizada contra ele p
or

Rozeli Lino
d
e Almeida
, registrada sob o n. 5001447-30.2023.8.08.0002
, que
determinou intimação
dele
com urgência para que “cumpra o que lhe fora determinado pela decisão de ID 31405900 no prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária em favor da demandante de R$ 100,00 (cem reais)”.

Na mencionada decisão de id 31405900 foi deferida “a tutela pleiteada” e determinada “a suspensão dos descontos relativos ao contrato de número 51-829283079/18 no benefício previdenciário da autora”, até ulterior decisão.

Nas razões do recurso (id 10451639
) alegou
o
agravante, em síntese, que: 1) “cumpriu devidamente a obrigação imposta, muito antes da decisão vergastada”; 2) “
a
suspensão pode ser comprovada através da resposta ao ofício disponibilizada no id 37734721, no qual o INSS informa que o contrato de empréstimo consignado nº. 51- 829283079/18 encontrava-se inativado/excluído”; e 3) “a multa imposta extrapola, e muito, os limites do razoável, da forma que foi aplicada, sendo injustificável a imposição de multa fixa no valor de R$ 100,00 por dia de descumprimento sem qualquer limitação”.

Requereu
que
“
s
eja dado total provimento ao presente recurso no sentido de reformar a decisão agravada, para que seja decotada a multa arbitrada, haja vista que o Banco Agravante cumpriu devidamente com a obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo reclamado, no benefício do Agravado”.

O pedido de
concessão de efeito suspensivo

foi indeferido
(id 11560392).

O recurso deve ser provido.

Isso porque
antes de ser proferida a decisão recorrida,
que
determinou novamente

a
cessação de descontos no benefício previdenciário d
a
recorrid
a
, sob pena de multa, o Instituto Nacional do Seguro Nacional já havia encaminhado ao Juízo o ofício n. 10/2024 (id 10451642, pág. 40), relatando que “o desconto no benefício n. 21/174.172.055-6 de titularidade de Rozeli Uno de Almeida (...) relativo ao contrato de empréstimo n. 51- 829283079/18, referente ao Banco BNP Paribas Brasil S.A., encontra-se Inativado/Excluído, conforme informações do Sistema de Benefícios – Sisben”.

Ressalte-se que intimada a apresentar contrarrazões ao recurso em análise, a parte agravada limitou-
se
a manifestar
ciência
(id 11560392).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão de id
10451643.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.